Tribunal: TJBA
Processo: 8002985-07.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002985-07.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAB SOUZA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO SAMPAIO CORREIA, JONATHAS LEMOS CORREIA

APELADO: MILLENIUM PATRIMONIAL E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE, MAYSA EMANUELLY SANTANA DE MIRANDA, GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. FIADOR. PANDEMIA DE COVID-19. FORÇA MAIOR. IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO. CONTRATO REGULARMENTE PACTUADO. OBRIGAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

O recurso de apelação cível foi interposto pelo réu em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana (BA), em ação de cobrança de aluguéis.

A sentença julgou extinto o feito sem resolução de mérito em relação a dois corréus e julgou parcialmente procedente a ação para condenar o apelante, na qualidade de fiador, ao pagamento de aluguéis, afastando determinadas cobranças (honorários contratuais, "total custas" e "custo plotagem").

O recurso buscou a reforma da sentença com base em alegada força maior decorrente da pandemia de COVID-19, sustentando a impossibilidade do cumprimento do contrato em razão de decretos de fechamento do comércio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a pandemia de COVID-19 configura causa de força maior suficiente para exonerar o fiador da obrigação de pagar os aluguéis devidos pelo locatário comercial inadimplente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fiador decorre de cláusula contratual expressa, assumindo obrigação solidária com o locatário (art. 818 do Código Civil).

A alegada força maior não se aplica aos débitos vencidos antes do início das restrições sanitárias, nem se provou que o mês de abril de 2020, único eventualmente afetado, tenha sido impactado de forma a impedir totalmente o cumprimento da obrigação.

O art. 393 do Código Civil estabelece que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, salvo se tiver expressamente assumido tal responsabilidade – o que não afasta a obrigação do fiador que subscreveu contrato solidário.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, tendo analisado adequadamente as alegações defensivas.

Jurisprudência relevante citada:
“APELAÇÃO (...). PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO E FATO DO PRÍNCIPE. INAPLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DO FATURAMENTO DA EMPRESA LOCATÁRIA. (...) APELO NÃO PROVIDO.” (TJ-PE, Apelação Cível n. 0040240-96.2020.8.17.2001, j. 21/03/2024).
“LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. COBRANÇA DE ALUGUERES. (...) PANDEMIA (...) INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO (...) RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP, Apelação Cível n. 1003347-39.2020.8.26.0126, j. 24/10/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A pandemia de COVID-19, por si só, não constitui causa de força maior apta a exonerar fiador de obrigação solidária assumida em contrato de locação comercial, especialmente na ausência de prova da impossibilidade total de cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 393 e 818
Código de Processo Civil, art. 85, § 11

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PE, Apelação Cível n. 0040240-96.2020.8.17.2001
TJ-SP, Apelação Cível n. 1003347-39.2020.8.26.0126

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8002985-07.2021.8.05.0080
, originários da Comarca de
Feira de Santana
(BA),
apelante
JOAB SOUZA DOS ANJOS
e apelado
MILLENIUM PATRIMONIAL E INCORPORAÇÕES LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

VIII